Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-88.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REEMBOLSO EM DOBRO DEVIDO – PAGAMENTO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de análise do pedido de autorização judicial para acessar os dados cadastrais de linha telefônica de terceiro não integrante da lide, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Ademais, a ré não provou minimamente a suposta ligação entre a autora e o titular da linha cujo cadastro se pretende acessar. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais na modalidade in reipsa. Desnecessáriaa comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).
3. Trata-se de pretensão de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais derivados de suposta inscrição indevida do nome da autora no SPC/SERASA.A sentença julgou procedentes os pedidos e declarou inexistente a dívida, bem como condenou a ré, ora recorrente, ao reembolso dobrado da quantia paga (R$ 776,44, já com a dobra) além de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
4. Assiste razão à empresa recorrente apenas quanto ao não cabimento de reparação não patrimonial.
5. Na petição inicial a autora narrou que, mesmo sem ter relação jurídica com a recorrente, foi surpreendida com a negativação de seu nome, a pedido daquela empresa, no SPC/SERASA, em virtude de dívida no importe de R$ 1.294,07 vencida em 26/07/2014 e que tal restrição teria sido feita em 20/12/2014.Seguiu dizendo que tentou resolver o impasse administrativamente sem sucesso, o que a fez aceitar um acordo de redução do valor do débito para R$ 388,23, que foi pago pela autora a fim de ver a restrição cadastral retirada. Assim, pretende a restituição dobrada deste valor, além dos outros pedidos já referidos acima.
6. A fim de comprovar suas alegações a autora instruiu a petição inicial com a fatura de cobrança da dívida que pretende ver declarada inexistente (ID Num. 16060464 - Pág. 1); com o registro de ocorrência policial (ID Num. 16060465); com o boleto de acordo (ID Num. 16060466 - Pág. 1); com o número de protocolo de atendimento (ID Num. 16060467), além de mensagem de texto de ID Num. 16060468 - Pág. 1.Não há nenhuma prova documental da efetiva negativação questionada.
7. A ré, por sua vez, dentre outras alegações, afirma que a contratação foi regular e que a autora não comprovou efetivamente a inscrição desabonadora de crédito pois não juntou o extrato de negativação. A empresa não trouxe a prova da contratação, o que poderia ter sido feito mediante a juntada da gravação do áudio da ligação, já que afirmou que o negócio se deu pelo canal de televendas. Assim, correta a declaração da inexistência de débito, já que não provado o negócio jurídico que o originou, bem como a determinação de devolução em dobro porque comprovado o pagamento daquela quantia (ausência de controvérsia quanto a esta quitação – contestação ID Num. 16060477 - Pág. 6).
8. No que tange à alegação da ausência de prova da negativação, com razão a recorrente, pois os documentos carreados aos autos pela autora não demonstraram cabalmente a inscrição no SPC/SERASA referida na peça inaugural. Mesmo o documento juntado por ocasião da manifestação da autora sobre a contestação (ID Num. 16060485 - Pág. 2) não tem o condão de demonstrar aquele fato.
8. Trata-se de tela de consulta ao site www.serasaconsumidor.com.br onde consta um campo denominado “informações do acordo” onde aparecem o valor original da dívida (R$ 1.294,07), o valor residual com o desconto(R$ 388,23), a data de vencimento original (15/05/2014) e a data de negativação da dívida original (15/05/2014), que, por seu turno, não correspondem às informações constantes da inicial, que referem a negativação por dívida vencida em outra data, qual seja, 26/07/2014 com inclusão da negativação igualmente em data diferente, em 20/12/2014.
9. É regra processual inafastável que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), e de tal ônus não se desincumbiu a autora no caso concreto, pois caberia a ela a juntada de documento hábil a comprovar a negativação questionada, o que à evidência não ocorreu.
10. Portanto, uma vez ausente a prova da negativação por dívida indevida, incabível a fixação de reparação por danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e afastar a condenação em indenização por danos morais. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no9.099/95, sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.